Tribunal: TJBA
Processo: 0302943-62.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302943-62.2012.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LEONILDES FERREIRA DA ANUNCIACAO BISPO Advogado(s): LINDOMAR PINTO DA SILVA SAEZ AMADOR APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACÓRDÃO APELAÇÃO. VERBA DE FGTS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICA-SE, IN CASU, O PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS A PARTIR DO JULGAMENTO DO ARE 709.212/DF (14/11/2014). PRESCRIÇÃO SE CONSUMARIA EM 2019. AÇÃO AJUIZADA EM 2011. CARGO EM COMISSÃO. PAGAMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO AD NUTUM. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 39, § 3º, COM FUNDAMENTO NO ART. 7º DA CF/88. CONTRATO VIA REDA. RECOLHIMENTO DE FGTS. POSSIBILIDADE. APELADA TRABALHOU POR MAIS DE 3 ANOS EM CARÁTER PRECÁRIO, VIOLANDO-SE A LEI FEDERAL N. 8.745/93 E O PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE MANTIDA. PRECEDENTE DO STF RE 705.140/RS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COMPENSAÇÃO. INVIABILIDADE. ART. 85, § 14, DO CPC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANTIDA A FIXAÇÃO EM 15 % SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE PARA A APELADA. ART. 98, § 3º, DO CPC. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0302943-62.2012.8.05.0039, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, e como apelada, LEONILDES FERREIRA DA ANUNCIAÇÃO BISPO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, para declarar a ausência da prescrição, manter o pagamento do FGTS para todo o período do contrato REDA e determinar a sucumbência recíproca em 15% do valor da causa, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator/Presidente Procurador de Justiça 11